Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019571-93.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 273, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SUBSCRITORES DO ATO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE AFETA A COMPETÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE DA SEFAZ/MT –
PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA
.

No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

O Governador do Estado e os Secretários Chefe da Casa Civil e da Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso não possuem legitimidade, uma vez que a análise o deferimento do pedido de concessão benefício fiscal, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades.

Inexistindo atos que possam ser atribuídos aos Impetrados, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Empresa
BOMBONATTO
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário-Chefe da Casa Civil e do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019.

Aduz a impetrante que, tem como atividade econômica a fabricação de produtos de carne, o comércio de carnes de aves, de carnes bovinas, suínas e derivados, além do transporte rodoviário de cargas.

Sustenta que a Lei Complementar n. 631/2019, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários relativos ao ICMS, a reinstituição e a revogação de benefícios fiscais, permite ao contribuinte fruir os benefícios fiscais, previstos nesta LC, dentre eles, a dispensa da contribuição ao FEEF/MT.

Assevera que a edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, em 25 de outubro de 2019, ao incluir dois artigos no RICMS/MT, condicionou a fruição do benefício fiscal à expressa desistência de ações judiciais relativas a legalidade do recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT).

Informa que possui ação judicial, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, n. 1028882-19.2018.8.11.0041, com o objetivo de discutir a constitucionalidade do recolhimento do FEEF/MT, cujos depósitos judiciais perfazem
R$ 6.122.263,56 (seis milhões cento e vinte e dois mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
.

Argumenta que o decreto n. 273/2019 de autoria das autoridades impetradas é ilegal, uma vez que condicionou a migração para fruição do benefício fiscal à desistência de ação judicial relacionada ao FEEF/MT.

Afirma que
teve o seu direito líquido e certo violado pelas autoridades impetradas que editaram o supracitado decreto e a está proibindo de usufruir do novo benefício fiscal.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para reconhecer autorizar a migração de benefício fiscal sem que a impetrante desista da ação judicial que questiona a contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

O pedido liminar foi deferido (Id. 29046971 e 40065477).

As informações foram prestadas, conforme se verifica do ID. 31928967, oportunidade em que foram arguidas as preliminares de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas e de impossibilidade de ajuizamento da ação contra ato genérico. No mérito impugnou integralmente os fundamentos da inicial.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (Id. 51812485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILIEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Arguem os impetrados que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, ao fundamento que, não são eles quem analisam o pedido de adesão do benefício fiscal e, via de consequência, não são eles quem praticaram o ato tido como coator.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que a Impetrante
pretende a concessão da segurança, para que seja

reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019,
o qual prevê como condição para concessão/migração de benefício fiscal, que os contribuintes desistam das ações judiciais que questionam o recolhimento
ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal -
FEEF/MT
.

Em consulta ao Diário Oficial que publicou o ato impugnado (Decreto Regulamentar n. 273/2019), é possível constatar que de fato a norma foi assinada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

No entanto, a jurisprudência tem entendido que
quando o mandado de segurança é impetrado contra atos normativos de conteúdo geral e abstrato
, a autoridade coatora não é aquela que assinou a norma e sim aquela que concretizou o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

Com efeito,
embora o
Governador do Estado e os Secretários Chefe da Casa Civil e da Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso tenham, de fato, assinado o referido decreto regulamentar, não são eles quem vão analisar o pedido de concessão/migração de benefício fiscal.

Isso porque, nos termos dos artigos 14-A e 14-C, do RICMS, bem como do artigo 2º, da Portaria 200/2019, o pedido de adesão ao benefício fiscal deverá ser protocolizado perante a SEFAZ e, consequentemente, analisado por alguma autoridade vinculada a essa secretaria, como cito:

“Art. 14-A do RICMS. Quando for exigido credenciamento na SEFAZ, opção e/ou apresentação de documentos como condição para usufruto dos benefícios fiscais, os contribuintes instalados ou que se instalarem no território mato-grossense
deverão formalizar termo de adesão ao benefício
, conforme previsto no artigo 14-C.

§ 1° A fruição do benefício conforme definido no caput deste artigo somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo de adesão, desde que atendidas as condições do artigo 14.

[...]

Art. 14-C do RICMS. Quando for exigido termo de credenciamento, de opção,
de adesão
ou de migração para fruição de benefício fiscal
, o mesmo será disponibilizado de forma eletrônica pela SEFAZ,
devendo o interessado formalizá-lo mediante acesso e assinatura eletrônica
, com as seguintes informações e declarações: [...]”.

“Art. 2° da
Portaria 200/2019
. O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense,
deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR
, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

[...]

III - termo de adesão; [...]”.

Deste modo, não seriam as autoridades indicadas como coatoras quem estaria a praticar ou determinar a prática do ato administrativo que efetiva o
Decreto Regulamentar n. 273/2019
, de conteúdo geral e abstrato.

Nessa vertente se pronunciou recentemente a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta e. Corte, transcrevo a ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 273, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 – ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO – SUBSCRITORES DO ATO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO AFETA A COMPETÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE DA SEFAZ/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.

1. No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

2. O Governador do Estado e os Secretários Chefe da Casa Civil e da Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso não possuem legitimidade, uma vez que a análise e deferimento do pedido de pedido de benefício fiscal, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades.

3. Inexistindo atos que possam ser atribuídos aos Impetrados, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

4. Ordem denegada.

(TJMT - N.U 1018843-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Destaca-se, ainda, que de acordo com o Regimento Interno da SEFAZ – Decreto nº 182/2019, a competência para execução do ato administrativo pretendido (fruição de benefício fiscal) é do Secretário Adjunto de Receita e do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário,
in verbis:

“Art. 99
A Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico tem como missão manter atualizado os dados cadastrais dos contribuintes, competindo-lhe:

[...]

III - registrar os credenciamentos e garantias, quando exigidos na legislação tributária, para fruição de benefícios fiscais e regimes especiais;

[...]

Art. 127
Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I - formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado;

II - formular, propor e acompanhar a implementação das diretrizes pertinentes à área da receita pública estadual;

III - definir os segmentos e setores econômicos segundo os quais serão planejadas, executadas e acompanhadas as ações necessárias para projeção, realização e avaliação da receita pública estadual;

IV - promover o planejamento e formulação das diretrizes para a automação e modernização da administração e realização da receita pública estadual;

V - promover a definição de padrões de serviço e de aferição de resultados das unidades responsáveis pela administração da receita pública estadual;

VI - coordenar o processo de definição e administrar as diretrizes a serem seguidas na condução das relações federativas fiscais;

VII - formular, difundir e acompanhar a execução dos planos estratégicos e de negócios da Secretaria Adjunta da Receita Pública;

VIII - administrar, gerir e promover a execução dos planos de negócios, do plano estratégico e do orçamento da Secretaria Adjunta da Receita Pública;

IX - promover a análise e avaliação do comportamento dos segmentos e setores econômicos para planejamento da atuação da Administração Tributária Estadual;

X - recepcionar e deliberar sobre propostas das unidades fazendárias, autografar e fazer publicar, observado o devido processo legislativo, normas complementares em matéria tributária;

XI - propor a edição de normas para aperfeiçoamento do sistema tributário estadual;

XII - validar propostas de alteração de legislação tributária, originárias de unidades fazendárias não vinculadas à Secretaria Adjunta da Receita Pública;

XIII - validar e homologar as informações tributárias destinadas a entidades ou órgãos externos, podendo delegar competência no âmbito da Secretaria Adjunta;

XIV - validar as projeções de receita pública e os resultados alcançados, inclusive definindo a segmentação econômica a ser utilizada para acompanhar a eficácia da arrecadação. [...]”.

Deste modo, uma vez que as autoridade indicadas na inicial não possuem competência para analisar (deferir ou indeferir) o benefício fiscal descrito no
Decreto Regulamentar nº 273/2019, o reconhecimento da

ilegitimidade passiva é a medida que se impõe.

Assim,

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
dos Impetrados e, consequentemente,
denego

a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022